Tribunal: CARF
Processo: 13981.000081/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000081/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.704 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. EMBALAGEM. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem utilizados no acondicionamento dos produtos para
fins de transporte são essenciais e relevantes no sistema produtivo, de acordo
com o entendimento dado pelo STJ no REsp. 1.221.170-PR, bem como, pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, afastando as glosas quanto aos materiais de embalagem.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000081/2005-14
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 400 a 413) interposto pelo Contribuinte, em
14 de julho de 2010, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 07-19.723 (fls. 369 a 397),
de 30 de abril de 2010, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC) – DRJ/FNS – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 226 a 240).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente -

- -cumulativa, no monta

-
manifestou-se a Delegacia
reconhecer parcialmente o direito cre

ã
decl

5 a 214, foram:
(a) bens considerados como insumos, glosa do montante de R$ 203.842,37:
-

inserindo no conceito de insumos, o que resultou na glosa do valor de R$
172.165,85;
- os bens e s

montante de R$ 31.676,52;

de R$ 91.801,46:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

-

passivas;
-
apresen
23.603,84;
-
e de R$ 27.444,14.

Inconfor
contribuint orm
solicita o restabe
(a) Da glosa referente a insumos - embalagens:
-
- a embalagem, reali

insum
destinados ao

na embalagem com a finalidade
o

(b) Da glosa referente a des -
A contribuinte alega que a l

autoridade fiscal por se referirem a me

(c) Da glosa refer
A contribuinte alega q
-

Neste sentido, a contribuinte

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

ativo imobilizado:
A contribuinte argumenta que:
[...] tenda em vista que foi permi

obilizado), bem como
pela lisura dos procedimentos adotados pela Manifestante em rela

estes bens que participam diretamente do processo produtivo.

Notas Fiscais (por amostragem) e o Livro
de Registro de Entradas, no qual os materiais de emba

- mercadorias provenientes de outros
nos
termos do artigo 3° da Lei n° 10.637/02. Junta, ainda, as dos
produtos comercializados, os quais compreendem todas as mercadorias
acobertadas pelas notas fiscais glosadas pela autoridade fiscal.
Dos demais bens utilizados como insumos, a
contribuinte argumenta que o fimdamento da glosa efetuada p
- -

autoridade fiscal utilizar argumentos evasivos, em vista do princípio da verdade
material; que a autoridade fiscal deve exaurir todos os meios de prova. Conclui
a contribuinte:

Manifes
igualforma corroboram a

produtos (anexos) constituem elementos mais que suficie -
-

a
contribuinte informa a juntada dos Cont
- D

Em , a contribuinte alega
que os bens - sistem
- -
função de cada equipamento dos citados
sistemas no processo produtivo da empresa.
É o relatório.
Voto
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 07-19.723 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÓNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
Assumo: CONTRIBUIÇAO PARA o PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de
bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades fisicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluidas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído
o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento
relativo às suas aquisições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Diante de DComp apresentada pelo Contribuinte a autoridade administrativa
fiscal por intermédio de Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, sendo
que frente a Manifestação de Inconformidade, a DRJ reconheceu valor adicional de crédito.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

Os motivos pelo não reconhecimento da integralidade do direito creditório se deu
pela glosa referente a insumos, despesas financeiras de empréstimos e financiamentos e encargos
de depreciação dos bens do ativo imobilizado.
O Contribuinte em seu recurso requer o reconhecimento da totalidade do direito
creditório e a homologação da compensação apresentada, ou, sendo o caso, a realização de
diligência para se verificar e comprovar a existência do crédito.
Para tanto, discorre sobre o direito ao crédito de PIS não-cumulativo e enfrenta as
glosas quanto aos créditos relativos à aquisição de embalagens; créditos relativos à aquisição de
demais insumos; créditos relativos às operações de empréstimo e financiamento; créditos
relativos aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, e, trata por fim, da baixa dos
autos para diligência. Em seguida tratar-se-á de cada ponto.

1. Do pedido de diligência
Em nome do respeito ao princípio da verdade material, norte do processo

diligência, sendo efetivamente analisados os documentos juntados e reconhecidos os argumentos
da Recorrente em prol da integralidad
Não apresenta neste pedido de diligência os motivos que o justifiquem. Apresenta
de forma genérica, não atendendo assim o previsto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Como o pedido de diligência não apresenta questões pontuais destinadas à
verificação de alguma informação relevante para o deslinde do processo, sendo que a autoridade
administrativa e a DRJ examinaram a documentação apresentada, voto por negar provimento
neste ponto.

2. Dos bens considerados como insumos
Como se verifica nos autos a glosa se deu em relação aos materiais de embalagem
utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte e em
relação a bens e serviços descritos de maneira genérica.
Em relação aos materiais de embalagem utilizadas exclusivamente no
acondicionamento dos produtos para fins de transporte a glosa se deu por não agregar valor aos
bens produzidos e, portanto, não se inserindo no conceito de insumo.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

Não deve prosperar tal entendimento. Diante da decisão proferida pelo STF no
REsp. 1.221.170-PR, bem como, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, pelos critérios da
essencialidade e relevância há que se afastar a glosa efetuada.
Salienta-se a atividade produtiva exercida pelo Contribuinte refere-se a
industrialização, comercialização e
-florestais etc.
Em relação aos demais bens e serviços, descritos de maneira genérica, e que,
portando, foram glosados pelo fato da autoridade administrativa fiscal não ter como verificar se
são ou não utilizados como insumos.
Na análise dos autos e em específico, na análise do recurso, verifica-se que tal
situação constatada pela administração fiscal se mantém. No recurso o Contribuinte reitera de

relativos à aquisição de demais insumos, sem precisar item por item e a relação com o processo
produtivo e a tomada de crédito.
Nestes termos, voto por afastar a glosa em relação aos materiais de embalagem
utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte e por
manter a glosa quanto aos demais insumos.

3. Dos créditos relativos às operações de empréstimo e financiamento
Neste ponto a questão central refere-se de que a autoridade administrativa fiscal
constatou que a) não ficou
juros de adia cambiais passivas; b) não foram

e ainda, c) não ficou comprovado
.
Na análise dos autos e em específico, do recurso apresentado, constata-se que tal
situação se mantém. O Contribuinte aduz que os créditos estão de acordo com a legislação
vigente e que:
(...) Dessa forma, os docume i

ã
correspondente.

inanciamentos, deve ser reconhecido em sua
totalidade, por restarem devidamente comprovados por meio dos documentos
juntados aos autos.
Sabe-se, de acordo com a legislação, que o ônus é do Contribuinte em pedido de
restituição/compensação demonstrar e comprovar de forma precisa o crédito alegado por
intermédio de documentação contábil e fiscal. Diante da não apresentação destes documentos,
com indicação precisa de cada um dos itens, voto por manter a glosa dos créditos relativos às
operações de empréstimo e financiamento.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

4. Dos créditos relativos aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado
Quanto aos créditos relativos aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado o Contribuinte aduz que deve ser revertida a glosa na integralidade, em específico
quanto ao sistema elevadores de carga de madeira e o sistema de aspiração e transporte de
partículas. Apresenta minuciosa descrição do funcionamento e características, salientado que
esses bens integram o processo produtivo e, sendo assim, direito ao desconto dos créditos a título
de depreciação.
Não foi atacado no recurso o motivo da glosa: falta de apresentação de
documentação comprobatória.
Cito trechos da decisão ora recorrida que bem expressa o entendimento adequado
quanto a este ponto:
Em aditamento à manifestação de inconformidade a contribuinte alega que os
bens - sistema elevadores de carga de madeira e sistema de aspiração e
transporte de partículas - caracterizam-se pela essencialidade no processo de
produção. A contribuinte detalha a função de cada equipamento dos citados
sistemas no processo produtivo da empresa.
Compulsando-se os autos, verifica-se que as glosas efetuadas pela autoridade
fiscal se deram em razão de que, intimada a comprovar a utilização dos bens no
processo produtivo, a contribuinte limitou-se a informar que os encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado ou a base de cálculo dos créditos a
descontar relativos a bens do ativo imob

foram glosados os respectivos créditos.
(...)
Cruzando-se, assim, os atos legais acima transcritos, tem-se que o direito ao
crédito relativo aos encargos de depreciação estão condicionados às seguintes
condições:
(a) os bens incorporados ao ativo imobilizado devem ser aqueles envolvidos
diretamente com o processo produtivo;
(b) para períodos de apuração até julho de 2004, os bens do ativo imobilizado
geram créditos, independentemente das datas de suas aquisições;
(c) para períodos de apuração a partir de agosto de 2004, os bens do ativo
imobilizado geram créditos, desde que adquiridos a partir de 1° de maio de
2004.
Assim posto o quadro legal, passa-se a analisar o caso concreto.
A contribuinte informou no Dacon, à folha 119, e na planilha de folha 09,
créditos a descontar de PIS/Pasep e Cofins, no mês de fevereiro de 2004, no
montante de R$ bens do
ativo imo
Por outro lado, informou na planilha de folha 7 - Confronto Débito e Crédito

-se somente em maio de 2004. Da mesma forma, na planilha
de folha ll (onde especifica os créditos sobre aquisições do ativo imobilizado,
utilizados na produção), a contribuinte informa que, para os bens dos sistemas
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000081/2005-14

de elevadores de carga e sistema aspiração e transporte de partículas, o crédito
relativo à depreciação iniciou em maio de 2004 e outubro de 2004,
respectivamente.
Como se vê, as explicações da contribuinte acerca da utilização dos bens
sistemas de elevadores de carga e sistema aspiração e transporte de articulas não
tem qualquer relação com a glosa dos encargos de depreciação analisados no
presente processo, uma vez que geraram crédito em periodo posterior.
Neste caso, nada há nos autos que comprove que a contribuinte efetivamente
teve encargos de depreciação no mê de fevereiro de 2004.
De se lembrar, complementarmente, que, como já foi exposto no item 1.1 deste
voto, O ônus de comprovar minudentemente a origem do direito creditório
pleiteado é do contribuinte/pleiteante. Como já se viu, não cumpre seu ônus o
contribuinte que se limita a listar operações de forma genérica, sem que a
natureza destas operações e a sua identificação sejam definidas/produzidas.
Deste modo, na falta de provas, inviabilizado resta o reconhecimento do direito.
De se manter incólume, portanto, o Despacho Decisório daDRF/Joaçaba/SC.
Do exposto, voto por negar provimento quanto aos créditos relativos aos encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, mantendo-se a glosa.

Conclusão
Portanto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte,
afastando a glosa quanto aos materiais de embalagem.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital